Tribunal: TJES
Processo: 0000766-65.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ressarcimento do SUS
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000766-65.2013.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LORIANE D AVILA DIAS RIBEIRO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EM HOSPITAL PARTICULAR. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM REDE PÚBLICA. DEVER ESTATAL DE RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Cobrança proposta por Loriane D’Ávila Dias Ribeiro contra o Estado do Espírito Santo, visando ao ressarcimento de R$ 40.183,26 pelas despesas médico-hospitalares suportadas pela autora em hospital particular, em razão de negativa de atendimento pela rede pública de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se há responsabilidade estatal pelo ressarcimento das despesas médicas realizadas pela autora em hospital particular, diante da negativa de atendimento pela rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade do Estado para figurar no polo passivo é aferida segundo a teoria da asserção, que determina a análise das condições da ação com base nas alegações constantes na petição inicial.

O dever do Estado de garantir o direito à saúde implica a obrigação de ressarcir despesas médico-hospitalares realizadas em hospital particular, quando comprovada a negativa de atendimento pela rede pública e a urgência do procedimento, como ocorrido no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança quando, conforme a teoria da asserção, a narrativa inicial atribui-lhe responsabilidade. 2. O dever estatal de ressarcimento é reconhecido quando há comprovação de negativa de atendimento pela rede pública e urgência do procedimento realizado em hospital particular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021; TRF4, AC 5005370-32.2015.4.04.7005, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, Quarta Turma, DJ 11.09.2019; TJAC, Recurso Inominado Cível nº 0706475-76.2021.8.01.0070, Rel. Juíza Rogéria José Epaminondas Mesquita, j. 09.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000766-65.2013.8.08.0045

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: LORIANE DAVILA DIAS RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação de Cobrança
” ajuizada por Loriane D’Ávila Dias Ribeiro em desfavor do Estado do Espírito Santo, no âmbito da qual pleiteia a condenação do ente público ao ressarcimento do valor de R$ 40.183,26 (quarenta mil, cento e oitenta e três reais e vinte e seis centavos).

Alega, em síntese, que:

(i)
foi internada no Hospital Dório Silva, demandando atendimento de urgência, mas na referida unidade de saúde não havia médico especializado para seu caso, razão pela qual foi transferida para o Hospital Metropolitano, pela rede particular;

(ii)
a Autora obteve informação no Hospital Metropolitano de que seria necessária a realização de cirurgia, tendo então realizado a solicitação por meio da Central de Vagas da SESA, mas sem êxito, razão pela qual a cirurgia foi feita no hospital privado onde estava;

(iii)
após a cirurgia, a Autora necessitou de novo tratamento, com diagnóstico de “abcesso epidural temporal esquerdo e mastoidite do mesmo lado”, quando foi tentada a internação pela Central de Vagas do SUS, e novamente não obteve êxito;

(iv)
permaneceu no Hospital Metropolitano por 04 (quatro) dias, na unidade de tratamento intensivo e, após, se manteve em quarto privativo devido a colonização/infecção por “STAPHYLOCOCCUS AUREUS” resistente à “OXACILINA (MRSA)”; e

(v)
sem ter recursos financeiros para garantir a internação, teve que custear as despesas médico-hospitalares, no valor de R$ 40.183,26, por meio de empréstimos.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante julgou procedente o pleito autoral para condenar o ente público a ressarcir à Autora o valor de R$ 40.183,26 (quarenta mil, cento e oitenta e três reais e vinte e seis centavos).

Em suas razões recursais (fls. 162/168-v) o Estado/Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Em relação ao mérito, alega a ausência de responsabilidade quanto aos valores pagos pela Autora em nosocômio particular, considerando que sua transferência da rede pública foi realizada “por conta e risco” da mesma e de seus familiares, sem autorização da SESA.

Pois bem. Conforme cediço, a legitimidade
ad causam
deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja, “
in status assertioni
s”, sob pena de uma prematura análise do mérito.

Assim, segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial,
como demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
. 2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

[...] A conclusão da Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
. [...]. (AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020).

[...]
O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio". Precedentes
. [...] (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No mesmo sentido cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
"Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial."
(AgInt no AREsp 1666090/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 21/10/2020). [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140255134, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

[...]
A relação jurídica de pertinência subjetiva deriva da existência dos valores em conta de poupança junto a instituição bancária, ainda que alegada a inexistência de valores a serem pagos. As condições da ação são verificáveis in status assertionis, seja ela a legitimidade ou o interesse de agir
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080466915, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021).

[...]
As condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, deve ser aferida com base na Teoria da Asserção, ou seja, a partir das alegações aduzidas na inicial, sendo desnecessário qualquer análise probatória
. 2.
Nos termos da jurisprudência do C. STJ: A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio
. (AgInt no REsp 1710937/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 18/10/2019). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 015180013581, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

No presente caso,
a ação tem por pedido principal a condenação do ente público ao ressarcimento das despesas hospitalares decorrentes de atendimento realizado pela Autora na rede privada de saúde, tendo por fundamento o direito à saúde de matriz constitucional. Desta forma, entendo que, ao menos “
in status assertionis”
, há motivo para o Estado figurar no polo passivo da demanda.

Nestes termos, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e passo à análise do mérito da ação.

Pois bem.
Prefacialmente, destaco que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

No presente caso, ao que consta dos autos, a Autora (ora Apelada) comprovou pelos documentos de fls. 15-22 que seu estado de saúde era grave e emergencial no momento da internação, apresentando quadro de meningite virótica, com episódios de vômito, rigidez da nuca, desorientação e sem interação durante a consulta, tendo, inclusive, que se submetida a procedimento cirúrgico.

Ademais, restou comprovado nos autos também o requerimento de internação na rede pública, todavia, sem êxito (fl. 131).

Sobre o tema, assim vem decidindo a jurisprudência pátria:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA PARA RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM SONDA URETRAL Nº 08. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. INSUMO HOSPITALAR FALTANTE NAS UNIDADES DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DAS SONDAS ÀS EXPENSAS DA AUTORA. DEVER DO ESTADO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO. OBRIGAÇÃO ESTATAL PRESENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJAC - Recurso Inominado Cível: 0706475-76.2021.8.01.0070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Rogéria José Epaminondas Mesquita, Data de Julgamento: 09/11/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/11/2022)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PARTICULAR. SUS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO.

1. O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é reconhecido nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular e, no caso dos autos, ambas as situações se apresentaram comprovadas. Logo, cabível o ressarcimento das despesas médico/hospitalares.
(TRF4, AC 5005370-32.2015.4.04.7005, Quarta Turma, Relator: Des. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, DJ: 11/09/2019)

Nesse diapasão, observa-se que a hipótese em comento se enquadra na excepcionalidade prevista, uma vez constatada a negativa de internação na rede pública de saúde e a urgência do atendimento médico necessitado pela Autora, devendo a mesma ser ressarcida dos valores dispendidos para a realização do tratamento, conforme determinado na r. sentença.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.